Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-18.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700875-18.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PEDRO DOS SANTOS SOUZA (RIHANNA) APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O À d. Procuradoria de Justiça para ciência da absolvição da ré pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 962448/DF (ID 67048556), o que implica na reforma do acórdão deste Colegiado, que havia mantido a sentença condenatória (ID 64866322). Após, retornem os autos ao juízo de origem para que seja retificada a certidão lançada no ID 67048554 e adotadas as demais providências pertinentes. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 19:13:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator